Tribunal: TJMT
Processo: 1057177-16.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057177-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (RECORRENTE), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE MORAES - CPF: 523.053.091-04 (RECORRIDO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1057177-16.2023.8.11.0001.

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
MARIA AUXILIADORA DE MORAES.

Recorrido:
IZONILDES PIO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/02/2025.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM AÇÃO JUDICIAL. ABALO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração, homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A ação originária versa sobre ofensas proferidas pela reclamada contra o autor em ação judicial diversa, imputando-lhe conduta criminosa e pleiteando representação disciplinar na OAB/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de embargos de declaração alterarem substancialmente o julgado; (ii) a configuração de dano moral pela extrapolação do direito de petição com ofensas à honra profissional e pessoal do autor; e (iii) a adequação do
quantum
indenizatório à proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando há vícios no julgado que exijam a alteração substancial da decisão para correção, conforme jurisprudência do STJ.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC, indeferindo a produção de provas inúteis ou protelatórias.

Nos Juizados Especiais, admite-se a utilização de todos os meios de prova legalmente permitidos, não sendo necessária perícia técnica quando há elementos documentais suficientes.

A extrapolação do direito de petição, com imputação de conduta criminosa e ofensas diretas ao autor em sede judicial, configura dano moral passível de indenização, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral, no caso, é presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a comprovação do prejuízo específico.

O método bifásico para a fixação do
quantum
indenizatório deve ser aplicado, considerando precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto, incluindo a capacidade financeira da parte condenada.

O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a renda mensal da reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes quando visam corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, podendo resultar na alteração substancial do julgado.

A extrapolação do direito de petição com ofensas à honra profissional e pessoal caracteriza dano moral passível de indenização, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

O método bifásico deve ser adotado na fixação do quantum indenizatório, observando precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.

__

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.101.998/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 2/12/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.115.642/RN, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 14/10/2024; TJPR, Recurso Inominado n. 0003971-85.2019.8.16.0040, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, j. 10/12/2021.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 246660690, que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora, homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

Preliminares
:

1) Nulidade de sentença – A modificação
in totum
da sentença por meio de embargos de declaração – O desvirtuamento da finalidade dos embargos de declaração – A utilização para rejulgamento da causa – Efeitos totalmente infringentes;

2) Cerceamento de defesa – Violação do princípio da congruência - Julgamento antecipado da lide – Necessidade de dilação probatória – Oitiva de testemunhas;

3) A necessidade de perícia grafotécnica nos documentos apresentados – Incompetência dos Juizados.

Mérito
:

1) A conduta reiterada do recorrido em casos semelhantes;

2) Os danos morais arbitrados – A ausência de prova mínima apta a justificar a condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença, visto que, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM PROCESSO COLETIVO. TEMA REPETITIVO N. 1.253/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(...)

IV -
A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
, como ocorre no presente caso.

V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.101.998/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. HABITUALIDADE. EXTENSÃO DE PAGAMENTO. PERÍODOS DE AFASTAMENTOS PREVISTOS NO ART. 102 DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.272/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se empreste efeitos infringentes
.

2. A questão debatida nos autos, qual seja, a "possibilidade de o adicional noturno ser pago em razão das vantagens percebidas por agente federal de execução penal previstas no art. 102 da Lei n. 8.112/1990", encontra-se afetada à Primeira Seção desta Corte Superior, aguardando o julgamento dos REsps 1.956.088/RN, 2.108.897/RN, 2.108.872/RN, 2.041.316/RN, 1.972.258/RN, 2.033.430/RN, 2.033.604/PE, 1.972.255/RN, 2.033.428/RN, 2.108.877/RN, 2.108.878/RN, 1.972.326/RN, 2.033.429/RN e 2.108.882/RN, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.272).

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores, com a determinação de sobrestamento dos autos na origem, para oportuno juízo de conformação com a tese a ser firmada pela Primeira Seção.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.115.642/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.) (Grifei)

Ainda,
afasto

a preliminar de cerceamento de defesa
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

O artigo 370 do CPC estabelece que
cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Por fim,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Além disso, nos Juizados Especiais, admite-se a utilização de todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
27/08/2013
, foi contratado pela reclamada para defender seus interesses na ação de reconhecimento e dissolução de união estável em face de seu ex-convivente, Sr.
Antônio Minorello
, no processo nº
17904-93.2013.8.11.0002
, em trâmite na 1ª Vara da Família e Sucessões de Várzea Grande-MT.

Informa que, no curso do feito, foi realizado acordo, em 10/10/2017, no valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
. Ainda, também foi pactuado acordo entre o reclamante, Izonildes Pio da Silva, e o Sr. Antônio Minorello, referente aos honorários sucumbenciais de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

O reclamante sustenta ter cumprido integralmente o contrato de prestação de serviços profissionais, sendo devidamente quitado entre as partes o percentual de
30% (trinta por cento)
sobre a sentença, acórdão ou acordo no valor que a contratante receber na partilha, não havendo qualquer valor retido ou não pago.

No entanto, foi surpreendido com o ajuizamento da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE”
, onde a reclamada imputa ao reclamante a prática de crime de apropriação indébita, ofendendo sua honra profissional e pessoal.

Ainda, a reclamada pleiteou a representação disciplinar do reclamante perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, aduzindo que o autor deve ser punido por suposta conduta criminosa.

A reclamada, em sede de contestação, alega que o autor recebeu integralmente os valores constantes no acordo entabulado nos autos nº
17904-93.2013.8.11.0002.
Contudo, repassou tão somente a quantia de
R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais)
, retendo para si o montante de
R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais).

Diante disso, em
12/07/2023
, ingressou com a ação de indenização por danos morais, materiais e restituição de valores apropriados indevidamente, registrada sob o nº
1024033-48.2023.8.11.0002
, em trâmite na 1ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, objetivando a restituição de
R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais),
que compreende a diferença entre o valor pago e o aquele devido à reclamada, além de indenização por danos morais.

Ainda, afirma que a demanda acima mencionada se encontra pendente de julgamento, fator determinante para a prolação de sentença nestes autos.

Alega a necessidade de perícia técnica, afirmando que o recibo do valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
não foi assinado pela reclamada.

Por fim, sustenta a conduta reiterada do reclamante em casos semelhantes, bem como a improcedência dos danos morais, em razão da ausência de prova mínima a ensejar o dever de indenizar.

No caso, observa-se que a reclamada, ao ajuizar a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE
, requereu a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, com o intuito de instaurar procedimento ético-disciplinar em desfavor do autor, acusando-o de apropriação indevida. Além disso, proferiu ofensas contra o reclamante, atingindo
sua honra profissional e pessoal.

Necessário consignar trechos da exordial da reclamada, nos autos acima mencionados:

(...) Frente aos documentos anexos resta comprovada
a ilicitude realizada pelo Sr. Izonildes Pio da Silva, o qual não merece ser chamado de Dr., nem de advogado, pela desonestidade, pela forma vil e inescrupulosa do seu procedimento, chegando a usar seus próprios filhos para se apropriar, ludibriar, surrupiar valores que não são seus
, de uma pessoa pobre e analfabeta funcional, que colocou toda sua confiança no profissional, sem saber que estava em uma arapuca.

Não se pode admitir que um advogado haja dessa forma, advogado este que já pleiteou a presidência desta casa, e querendo também obter uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
. (...)
(Grifei)

E, ainda:

(...) A conduta do Réu é totalmente
reprovável e sem justificativa
, caracterizado como
crime pelo artigo 168 do Código Penal
, sendo que não está descartada a possibilidade de ingresso com
processo criminal
, contudo cremos que o Réu tomará as medidas possíveis para efetuar a devolução dos valores apropriados de forma rápida, visando unicamente reparar o grave erro cometido. (...)

Diante desse cenário, vê-se que a reclamada
extrapolou o seu direito de petição,
repercutindo na esfera pessoal e profissional do autor, causando-lhe prejuízo passível de reparação.

Dessa forma
, resta demonstrada a obrigação de indenizar, nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso, restou evidenciado o abalo moral sofrido pelo reclamante em razão das ofensas perpetradas pela reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
OFENSAS PROFERIDAS NO CORPO DA RECLAMAÇÃO
DIRIGIDAS A MAGISTRADO NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.
INTUITO DE ATINGIR NEGATIVAMENTE A HONRA DO AUTOR. ABUSO DO DIREITO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003971-85.2019.8.16.0040 - Altônia - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 10.12.2021) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
mormente considerando o holerite apresentado pela reclamada (id. 246660715), no qual consta que sua renda mensal líquida é de R$ 1.487,69 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025